Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728939-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão no 1787184 (ID no 53835108), que conheceu, rejeitou a preliminar e, no mérito deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para fixar a abrangência das parcelas devidas ao período de janeiro de 1996 a 28/04/1997. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID no 54224855, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador